Tribunal: TJDFT
Processo: 0716328-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716328-94.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO QUINTA DOS IPÊS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO” ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL: Vistos etc. 1. Cuida-se de ação anulatória fiscal deduzida por CONDOMINIO QUINTA DOS IPES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, no qual postula providência jurisdicional para a concessão da tutela de urgência de caráter antecipatório, a fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários de IPTU e TLP cuja sujeição passiva seja atribuída ao Requerente em relação a débitos de imóveis pertencentes aos condôminos, e, sendo o caso, com a fixação de garantia sobre o imóvel com inscrição de IPTU no 49401963, localizado no Condomínio Quinta dos Ipês, Cj. 10 Lt. 21, CEP 71690000, de propriedade do Requerente. Alega autora que o Distrito Federal tem realizado o lançamento e a inscrição em dívida ativa de diversos débitos referente aos tributos de IPTU e TLP vinculados a imóveis pertencentes aos condôminos, mas atribuindo a sujeição passiva ao Condomínio Autor. Somente a título de processos de execução fiscal é possível elencar a existência de 18 demandas judiciais, havendo, inclusive, bloqueios de numerários via Bacenjud (processo no 0020717-85.2015.8.07.0018/0021534-66.2012.8.07.0015). Esclarece que já houve novos pedidos de penhora em 07 dos processos de execução fiscal em andamento. Diante de tais débitos o condomínio requerente se viu diante da necessidade da realização de parcelamento perante a Fazenda Pública do Distrito Federal, no intuito de obter certidão de regularidade fiscal. Chegou a realizar e quitar o parcelamento no 4105960902, homologado em 07/11/2014. A confissão de dívida como requisito prévio para adesão a parcelamento tributário não tem o condão de criar obrigação tributária não prevista em lei complementar (art. 146, III, “a” e “b”, da CF/88). Trata-se de presunção relativa. Esclarece que dos 272 imóveis existentes no condomínio, 67 não vêm pagando o IPTU e a TLP tendo em vista que o Requerente teria realizado o parcelamento em 2014, ocasionando um cenário cômodo aos condôminos inadimplentes que prosseguiram nessa condição. Intimado para emendar a inicial (ID 62043138), o requerente apresentou a petição de ID 63235964. É a síntese do necessário. DECIDO. 1.1 - Em primeiro lugar, não há motivo jurídico para manutenção do pedido de ID 62028954 - Pág. 23, alínea "d", pois este Juízo não tem competência para determinar o levantamento de quantia bloqueada por outro órgão jurisdicional de mesma instância e com competência própria, como é a Vara de Execuções Fiscais do DF. Ora, se o valor foi penhorado no processo no 0020717-85.2015.8.07.0018, ID 42017725, pág. 31, bloqueado em 20/09/2018 e levantado pelo Distrito Federal em 19/03/2019, é naqueles autos que o requerente deverá postular a desconstituição da penhora e restituição do valor. Assim, em relação ao referido pedido, julgo extinto o feito sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 487, I e IV, do CPC, prosseguindo em relação aos demais. 1.2 - Passo a análise do pedido de tutela de urgência, postulada na inicial. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). A situação descrita nos autos não revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, da análise da documentação acostada à inicial, denoto, em uma análise superficial e perfunctória, que não há prova suficiente da alegada ilegalidade praticada pelo Fisco Distrital. Nesse cenário, não é possível vislumbrar, sem que se estabeleça dúvida razoável, que a novação firmada entre as partes por meio de parcelamento tributário foi viciada. Se é correto afirmar que a confissão de dívida não afasta a discussão judicial dos débitos tributários, de outro lado inexiste prova de que o autor foi coagido a fazer acordo com a fisco distrital quanto aos débitos de IPTU/TPL, ficando a discussão quanto ao sujeito passivo do tributo para após a resposta do réu, até porque existe precedente do Colendo TJDFT reconhecendo a legitimidade passiva do condomínio em relação ao IPTU, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. DOMÍNIO NÃO É REQUISITO ESSENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título dominial não é requisito essencial para caracterização do sujeito passivo da obrigação tributária do IPTU, porquanto, nos termos do art. 31 do Código Tributário Nacional, também respondem pelo tributo o possuidor a qualquer título de imóvel. 2. Havendo nos autos elementos que indiquem que o Condomínio exerce efetiva posse sobre parcela da área do condomínio, não há falar em sua ilegitimidade para responder pelos respectivos débitos tributários. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1001775, 20160020363415AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 14/3/2017. Pág.: 428-431) Por fim, assento que a garantia em imóvel ofertada pelo requerente não afasta a exigibilidade do crédito tributário, posto que desnecessária na hipótese do art. 151, V, do CTN e não atende o disposto no art. 151, II, do CTN, à luz do Enunciado de Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”, na esteira do disposto no art. 927, IV, do NCPC. Portanto, ausente os requisitos para a tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor. O Agravante sustenta que, em razão da sua maior amplitude jurídica, a demanda anulatória pode englobar matéria de direito relacionada ao crédito objeto de execução fiscal. Salienta que não pode responder por débitos de IPTU e TLP vinculados a imóveis pertencentes aos condôminos. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a) a SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE dos créditos tributários de IPTU e TLP cuja sujeição passiva seja atribuída ao Agravante em relação a débitos de imóveis pertencentes aos condôminos, e, sendo o caso, com a fixação de caução sobre o imóvel com inscrição de IPTU no 49401963, localizado no Condomínio Quinta dos Ipês, Cj. 10 Lt. 21, CEP 71690000, de propriedade do Agravante conforme Ficha de Cadastro Imobiliário em anexo (ID 61996386 do processo na origem); e b) Manter o pedido ID 62028954 - Pág. 23, alínea "d", determinando-se a análise de mérito pelo Juízo a quo, referente à restituição do valor penhorado e levantado no processo no 0020717-85.2015.8.07.0018, ID 42017725, pág. 31, bloqueado em 20/09/2018 e levantado pelo Distrito Federal em 19/03/2019 (pág. 36 daqueles autos), no valor de R$ 5.719,20 (cinco mil, setecentos e dezenove reais e vinte centavos)”. Preparo recolhido (IDs 16853934 e 16853932). A decisão de fls. 1/2 ID 1999077 indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões, o Agravado argumenta que no Cadastro Imobiliário Fiscal o Agravante consta como possuidor e que o título dominial não é requisito essencial para caracterização do sujeito passivo da obrigação tributária do IPTU, nos termos do artigo 31 do Código Tributário Nacional. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual mostra que o feito foi sentenciado, com julgamento do mérito, em 27/10/2020, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator